Tribunal: TJMT
Processo: 1021894-32.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021894-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), NADIR INACIO MILANI - CPF: 274.754.170-34 (AGRAVANTE), VAZULMIRO MILANI - CPF: 881.087.166-91 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS MILANI - CPF: 396.294.491-53 (AGRAVADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. AUTOR QUE VENDEU O IMÓVEL AOS REQUERIDOS. NÃO DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAR DESOBEDECIDA. POSSE INJUSTA. PRECARIEDADE. REINTEGRAÇÃO DOS REQUERIDOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1- A posse da parte agravada adveio de sua propriedade, e a vendeu aos agravados, que permitiram que ele lá ficasse, se não por comodato, por eventual contrato verbal entre as partes, pois não existe provas a justificar a posse do agravado contra a do seu tio e do seu pai, que atuam sob o direito real do bem.

2- Com a pretensão resistida, mediante interpelação extrajudicial, esta posse direta passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando
“há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo”
(MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1021894-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NADIR INACIO MILANI e VAZULMIRO MILANI

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS MILANI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NADIR INACIO MILANI e VAZULMIRO MILANI
contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse nº. 1034072-41.2022.8.11.0002 - 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se deferiu a liminar possessória.

A parte agravante aduz que “
o Agravado se utilizava de parte do terreno do pai na modalidade de empréstimo, apenas cedido temporariamente, pois o Agravante/Genitor viu o filho sem ter local para extrair o seu sustento e temendo o pior, cedeu o local para uso temporário. [...] O mero empréstimo de um bem a um amigo ou parente constitui um CONTRATO DE COMODATO, que pode ser VERBAL ou escrito, não permitindo o preenchimento dos requisitos para a posse
”.

Relata que, “
Conforme consta nos autos do processo a escritura do terreno e demais construções são de aproximadamente 3.125,00 m2 (três mil cento e vinte e cinco metros quadrados), indo de encontro ao artigo 1.240 do código civil [...] A escritura do terreno demonstra que a propriedade ultrapassa EM 10 VEZES O TAMANHO DETERMINADO EM LEI, que é de apenas 250 metros quadrados
”.

Entende que “
Durante uma discussão que o Agravante teve com a sua esposa o Agravado (Carlos Roberto), interviu e ESPANCOU A MADRASTA (Michele Silva Siqueira) de forma extremamente violenta e ainda assediou e ameaçou o pai para que o mesmo desse razão às loucuras e violências cometidas pelo filho. Não bastando, furtou o celular da madrasta, para evitar que a vítima conseguisse solicitar socorro e proteção policial. [...] Na época das agressões o Agravado/Agressor foi preso, e atualmente responde esse processo em liberdade. [...] o Agravado não cessou suas ameaças e perseguições à madrasta e ao Pai/Agravante, inclusive existem diversos Boletins de ocorrência, inquéritos e processos em trâmite, um deles com manifestação atual do MINISTÉRIO PÚBLICO requerendo a prisão preventiva do Agravado e do Irmão (Marcos Antônio Milani). [...] No dia 03/03/2023 o Agravado atentou contra a vida do Agravante e da esposa, em frente ao imóvel que é objeto do processo, na qual ambos os filhos, ROBERTO CARLOS MILANI E MARCOS ANTÔNIO MILANI, respondem por TENTATIVA DE HOMICÍDIO
”.

Argumenta que, “
De acordo com a peça inicial, id 102111689, página 03, o Agravado alega que está no imóvel desde 1996, e apresenta comprovantes de energia deste mesmo ano e de água (DAE), também de 1996 (doc 06 e 07). Tal informação é FALSA, pois o Agravado apresenta uma declaração da ENERGISA, na qual a empresa informa que a U/C - UNIDADE CONSUMIDORA 6/375231-8 teve seu INÍCIO DE FORNECIMENTO EM 30/08/1996, o que não significa que a conta de energia sempre esteve em nome do agravado, apenas informa que a unidade consumidora foi ligada na data informada [...] Ademais, o Agravado NÃO UTILIZA a referida unidade consumidora UC 6/375231-8 atualmente, pois a unidade consumidora NÃO EXISTE MAIS POIS FOI SUBSTITUÍDA PELA U/C 6/3748956-4, e teve sua titularidade trocada para o nome dos Agravantes e/ou sua esposa. O Agravado sempre volta a solicitar a mudança de titularidade para seu nome, mesmo com as inúmeras reclamações e registros junto à ENERGISA por parte do Agravante, desautorizando a mudança de titularidade. [...] De acordo com o site da Energisa, a unidade consumidora RESIDENCIAL atual do Agravado é 6/3267309-7, cujo endereço é na Rua Mossoró, Bairro Santa Isabel, Várzea Grande MT. [...] Nos autos o Agravado apenas apresenta uma das contas junto a Energisa, com o histórico de instalação que remonta o ano de 1996, cuja UNIDADE consumidora UC 6/375231-8 JÁ ESTÁ DESLIGADA E DESCONECTADA, sendo essa substituída por outra, em nome da sra. MICHELE SILVA SIQUEIRA, esposa do Agravado. [...] Ainda no mesmo sentido, em 18/11/2022 o Agravado se dirigiu até o DAE - Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, requerendo a mudança da titularidade da água, já pretendendo produzir prova e induzir o Magistrado a erro, extraído abaixo, demonstrando que recentemente as contas de energia e água estão em nome do Agravado. [...] o Agravado não comprova a posse do bem, pois o Agravante desde tempos remotos arca com os tributos e taxas referente aos tributos municipais
”.

Enfatiza que, “
Em 28/11/2012 o sr. DENISAR CANDIDO DE CARVALHO, alugou parte do imóvel para montar sua oficina de máquinas pesadas, conforme faz prova no CONTRATO DE ALUGUEL (doc 08.1.). Quando o Agravado, de forma injusta passou a usufruir do local, propôs para o locador sr. DENISAR CANDIDO DE CARVALHO, que passasse a pagar o aluguel para o Agravado para que pudesse continuar a exercer sua atividade no local sob o pretexto de que a partir daquele momento o local seria de PROPRIEDADE do Agravado. Porém, com anos de amizade e relação comercial com o Sr. Vazulmiro Milani/Agravante, este não aceitou a proposta e teve que se retirar do local. No mesmo sentido em 01/07/2023 o Agravante realizou um contrato de locação do imóvel com o SR. DAVID ROCHA BARBOSA, no qual o locatário se comprometeu a pagar a título de aluguel o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensalmente, todo o dia 20 no período de um ano, a ser pago ao Agravante, DOC 08. Ocorre que o Agravado, por meio de ameaças, ordenou ao Locador, Sr. David Rocha, que não pagasse o aluguel ao Agravado ou o mesmo iria expulsar o Locador do imóvel, com o argumento de que a partir daquele momento o imóvel estava sob tutela do Agravado, e realizou um novo contrato irregular com o Locador. Para não ter prejuízo, perder serviços e clientela o Locador se submeteu ao novo contrato com o Agravado e passou a pagar o valor do aluguel ao Agravado
”.

Diz que “
O Agravado apresenta alguns documentos assinados por pessoas que moram próximas alegando que o mesmo residia no local. Tais documentos confeccionados pelo Agravado, feitos em computador que apenas afirma que o Agravado é uma pessoa de bem e residiu no local. Ocorre que a grande maioria dessas testemunhas sequer sabia do que se tratava o documento que estavam assinando
”.

Fala que “
Os Agravantes adquiriram o imóvel em meados de 1996, viram o bairro crescer, participaram da comunidade e sempre tiveram uma boa relação com os vizinhos, clientes e moradores no entorno de sua empresa e imóveis. Com o passar do tempo contribuíram para o desenvolvimento do local, trazendo trabalho, renda e emprego para os moradores do local. Em algumas declarações, funcionários de empresas vizinhas testemunharam a aproximação do Agravado e de seu irmão, ambos com medida protetiva contra a esposa do Agravante sra. Michele Silva Siqueira, rondando o local e tirando fotos
.”

Alude que “
Os Agravantes são proprietários do imóvel em questão desde meados de 1996, onde construíram sua vida profissional com suor e muito trabalho, hoje, já IDOSO COM 82 (OITENTA E DOIS) ANOS, e diversas empresas no ramo de auto peças usadas e oficina mecânica. Até o dia em que foram retirados injustamente do local, que se encontrava em pleno funcionamento com diversos empregados e clientes
”.

Sustenta que “
o requisito do perigo de dano de difícil reparação está devidamente comprovado, pois a cada dia que passa o agravado DILAPIDA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA CONSTRUÍDA A DURAS PENAS PELO AGRAVANTE, VENDENDO BENS, MATERIAIS E SE APROPRIANDO DE VALORES OS QUAIS O PROPRIETÁRIO SEQUER TEVE A OPORTUNIDADE DE RETIRAR NO ATO DA DESOCUPAÇÃO
”.

Requer o efeito suspensivo ao recurso; que David Rocha seja intimado a depositar em juízo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de aluguel; que seja permitido aos agravantes a retirada do local de cofre pessoal, caminhonete, elevados automotivo, uma máquina de solda e bomba de pressão de lava jato, com provimento do recurso ao final (id. 182555680).

A liminar foi indeferida (id. 183232655).

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NADIR INACIO MILANI e VAZULMIRO MILANI
contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse nº. 1034072-41.2022.8.11.0002 - 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se deferiu a liminar possessória.

Conforme se depreende dos autos, o imóvel era de propriedade do agravado Roberto, mas vendeu em 2008 para seu tio, o agravante Nadir, representado por Olavo.

Nadir e Valzumiro, agravantes, são irmãos. Roberto, agravado, é filho de Valzumiro.

Olavo, que representava Nadir, passou procuração a Valzumiro, que passou a representa-lo (id. 131023623-ação de despejo 1036805-77.2022.8.11.0002).

Portanto, a gerência dos bens entre os irmãos Nadir e Valzumiro, em especial o imóvel em litígio, é comum.

Destaco documento em que o agravante Nadir declara ciência da condição de representante do agravante Valzumiro em relação ao imóvel em litígio (id. 125799954-manutenção):

Em ata notarial, o agravado afirma que a propriedade deveria ser do seu pai, Valzumiro, e que estaria em nome do seu tio, Nadir, em conversa com este (id. 102114048-autos originários-manutenção de posse):

Aqueles que têm o direito sobre o imóvel, portanto os agravantes, notificaram o agravado para desocupação do bem (id. 102114047-manuteção), documento juntado pelo próprio recorrido com a inicial, sendo inequívoca a sua ciência.

Entretanto, o agravado permanece no imóvel, dizendo lá estar há anos, mas não se verifica dos autos sob qual natureza estaria no bem. O recorrido já vendeu seu direito sobre o imóvel, e os proprietários, tentando utilizar o que compraram, se veem impedidos.

Aparenta dos autos que a posse do agravado é mediante permissão, e a condição de proprietário dos agravantes é reconhecida pelo próprio recorrido, de modo que, como possuidores indiretos, têm o direito de reaver a posse. Sendo esta posse resistida após notificação, nasce o direito de ver judicialmente seu direito entregue, pois configurado o esbulho.

No caso, o esbulho fica evidente com a manutenção na posse, a permanência no local mesmo depois de notificado.

Com isso, a posse se tornou injusta.

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Como é sabido, a posse do possuidor indireto continua por assegurada quando da realização de negócio jurídico, seja de arrendamento, comodato, penhor, aluguel ou outros negócios possíveis, e aquele que detém a coisa com a sua autorização exerce a posse direta.

Conforme ensina obra de ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO,
“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

O CC, art. 1.208, estabelece que “
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

O art. 1.198 do CC dispõe que
“Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”.

A posse da parte agravada adveio de sua propriedade, e a vendeu aos agravados, que permitiram que ele lá ficasse, se não por comodato, por eventual contrato verbal entre as partes, pois não existe provas a justificar a posse do agravado contra a do seu tio e do seu pai, que atuam sob o direito real do bem.

C
om a pretensão resistida, mediante interpelação extrajudicial, esta posse direta passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando
“há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo”
(MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).

Assim, “
Sendo a permissão um ato expresso e a tolerância um ato tácito de exercício da posse sobre o bem, por autorização do possuidor, dono da coisa possuída, o exercício da posse sob autorização e consentimento, tanto num como noutro caso, não induzem direito potestativo, ou seja, não geram direito possessório
” (TJ-GO - (CPC): 03009297620108090100, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 09/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2019).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC –

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são aquelas relevantes à formação de sua convicção. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito, de fato incontroverso e/ou já provado documentalmente, por ser ele o destinatário da prova.
A ocupação tolerada por mera condescendência do proprietário do imóvel não constitui posse apta a ser protegida, uma vez que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade" (art. 1.208 /CC).
Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.”
(N.U 0002067-90.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – USUCAPIÃO – POSSE PRECÁRIA – MERA DETENÇÃO QUE EXCLUI A AQUISIÇÃO DA POSSE - COMPROVAÇÃO DA POSSE INDIRETA E DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A requerida, em sua contestação, informa que o imóvel foi doado ao seu ex-cônjuge a título de serviços prestados, concretizada em 1990. Contudo, não logrou êxito em comprovar suas alegações. O ônus de provar a aludida doação é do réu, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pela parte demandada a posse justa, diga-se, não-precária, não se podendo tão somente afastar as alegações da parte requerente com base em ilações sem prova.
No caso dos autos, o caderno probatório é no sentido de que a posse da requerida, ora apelante, decorre de mera permissão do proprietário à época, em virtude contrato de trabalho outrora existente. E, na condição de comodante, a parte demandante detém a posse indireta do imóvel, pois o dono do imóvel que cede a sua posse direta sobre a coisa, conserva a posse indireta, a qual lhe permite agir contra o possuidor direto. Assim, a requerida/apelante era mera detentora e, sendo incontroversa a ocupação precária de bem imóvel, impõe-se a reintegração da parte autora à posse, com a desocupação do imóvel, não detendo seu mero detentor direito sequer à aquisição da posse, de modo que a posse exercida pela requerida é irregular, passando a ré à condição de esbulhadora
.”
(N.U 0014351-04.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Por não visualizar a condição a justificar a posse do agravado, e considerando o exercício do direito real com a notificação do possuidor pelos proprietários, que têm a posse indireta, deve a posse ser invertida aos agravantes.

Destaco que a natureza possessória aceita a fungibilidade, de modo que pode haver a reintegração na posse, até mesmo pelo caráter dúplice. O CPC:

“
Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados
.”

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, indefiro a liminar ao agravado e determino a reintegração de posse aos agravantes, devendo o recorrido desocupar o imóvel voluntariamente em 15 dias, sob pena de emprego de força policial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024